Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747779-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: EDMILSON DE ANDRADE COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ITAU SEGUROS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de EDMILSON DE ANDRADE COSTA (processo n. 0739975-52.2019.8.07.0001), que determinou a inversão do ônus da prova a fim de que o agravante junte aos autos o contrato firmado entre as partes, especificando as tarifas cobradas, taxa de juros, CET, etc. Relata que ajuizou a ação em razão da injustificada inadimplência do agravado em relação às obrigações contratuais assumidas, instruindo a inicial com todos os documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes e a constituição em mora do agravado, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, sendo deferida a liminar de apreensão do veículo. Aduz que o agravado apresentou contestação, insurgindo-se contra os encargos cobrados pelo agravante, reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes, sendo incontroversa a contratação que lastreou a demanda. Enfatiza que o contrato de alienação fiduciária já se encontra nos autos, mais especificamente no ID 52798786, entendendo ser totalmente desnecessário nova juntada do documento, bem como os demais solicitados pelo magistrado, pois referido instrumento é oriundo de contrato de consórcio, onde não há juros e/ou comissão de permanência, mas tão somente os encargos moratórios e a multa. Sustenta o desacerto do ato frente às disposições do Decreto-Lei n. 911/69, impondo retardamento desnecessário ao rito célere da ação de busca e apreensão e ofendendo o princípio da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, quando o contrato inadimplido é o de alienação fiduciária, dispensando-se a juntada do contrato de adesão. Alega ofensa ao princípio da cooperação, ao passo em que a decisão exige a juntada de documentos diversos, quais sejam, todas as condições do consórcio contratado pelo autor e respectiva contemplação, bem assim todos os documentos pertinentes ao contrato de mútuo feneratício. Aponta a presença dos requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois já vem suportando diversos prejuízos com o inadimplemento do contrato, reforçando o argumento de que o documento indispensável à demanda já se encontra juntado aos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja dispensada de apresentar os documentos exigidos pelo magistrado. Preparo regular no ID 21110088. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso XI do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre inversão do ônus da prova. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, não vislumbro da argumentação apresentada pelo agravante a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, infere-se do processo de origem que o contrato de consórcio foi firmado pelo agravado em 14/3/2015 com Itaú Administradora de Consórcio Ltda, a mesma instituição financeira que firmou o contrato de alienação fiduciária (ID 52798786), o qual faz menção expressa às condições estabelecidas no primeiro, senão vejamos: 7. O pagamento do preço do bem descrito no item 4 pela Credora Fiduciária em nome do Devedor Fiduciante se fez com a utilização do referido crédito, indicado no item 1, nos termos do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão (“Contrato de Adesão”), pelas partes firmado. 7.1. Considerando que o bem indicado no item 4 foi adquirido na forma estabelecida no item 7, o referido bem é dado à Credora Fiduciária em garantia do pagamento das obrigações previstas no Contrato de Adesão. (...) 11. O saldo devedor será pago pelo Devedor Fiduciante em parcelas mensais nos valores e prazos estabelecidos no Contrato de Adesão, o qual faz parte integrante deste instrumento. Verifica-se, portanto, que referidos instrumentos estão umbilicalmente interligados e, uma vez apresentado, na contestação, pedido reconvencional para discutir as cláusulas do contrato de consórcio, esse deve vir aos autos. Notoriamente, a possibilidade de se discutir cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão é tema já pacificado na jurisprudência, ainda que não tenha ocorrido a purgação da mora. Nesse sentido, trago à colação alguns julgados deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO DEVEDOR. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - É admissível a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente - ou até mesmo em reconvenção -, ainda que não tenha ocorrido a purgação da mora. II - Não obstante o nome conferido à peça apresentada como defesa, uma vez que as razões foram apresentadas na mesma ocasião, no bojo da mesma petição, não há fundamento para que o magistrado não aprecie as alegações ali constantes, cerceando o direito do devedor fiduciante. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1285933, 07050772620188070008, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de busca e apreensão, na qual foi apresentada reconvenção, em que se aduz o abuso na capitalização diária de juros e na cobrança da tarifa de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato. 2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). (...) 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1278060, 07020744720198070002, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. JUROS PREVISTOS NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1. O Apelante aduz inépcia da inicial, por ausência de notificação válida. Contudo a notificação foi encaminhada e entregue no endereço previsto no contrato, e recebida, ainda que por terceiro, sendo, portanto, plenamente válida. 2. Como salientou o Juízo singular, o contrato firmado pelas partes respeitou o ordenamento legal e não contêm cláusulas abusivas, tendo indicado claramente todas as taxas de juros e encargos a serem suportados para o caso de inadimplência. 3. Não houve pagamento substancial, o cálculo presente nos autos demonstra que, no momento da propositura da ação, havia 5 (cinco) parcelas vencidas e 52 (cinquenta e duas) a vencer, de um total de 60 (sessenta) parcelas, com o pagamento de R$ 22.568,77 e um débito de 53.602,04. Ao contrário, restou comprovado o inadimplemento contratual e o requerido afirma que deixou de realizar o pagamento das parcelas devidas em razão de enfrentar dificuldades econômicas. Também não restou purgada a mora no curso da presente demanda, impondo a resolução do contrato de alienação fiduciária e a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos da credora. 4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1260381, 07029955220198070019, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Verifica-se, assim, que, a despeito das disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, pode o devedor pretender a revisão do contrato firmado com o credor fiduciário. Ademais, o veículo já foi apreendido (ID 64731579). E, sendo esse contrato de alienação fiduciária vinculado à contrato de adesão de consórcio que não se encontra nos autos e cujas cláusulas o devedor fiduciante pretende revisar, impõe-se ao autor/reconvindo a obrigação de carrear referido instrumento aos autos pela necessidade de facilitação da defesa do réu/reconvinte, imposta pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a posterior cessão de direitos formalizada em 9/12/2019 entre Itaú Administradora de Consórcio Ltda e Itaú Seguros S/A, ora agravante, por meio do instrumento particular de cessão e retrocessão de direitos (ID 52798792), não isenta a agravante/cessionária dos ônus vinculados ao contrato originalmente firmado entre o agravado e a cedente. Ainda que a mora do agravado seja incontroversa e remonte à 29a (vigésima nona) parcela do contrato, eventual revisão de cláusula com retirada de possíveis excessos e ilegalidades refletirá em possível saldo em seu favor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 17:02:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator